Tribunal: STF
Processo: RE 1589721
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito da saúde. Recurso extraordinário. Fornecimento de tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes federados. Falta de prequestionamento. Inaplicabilidade dos Temas RG nº 6 e nº 1.234, que versam sobre medicamentos. Reexame de norma infraconstitucional e de fatos e provas. Incidência dos verbetes nº 279, nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região pelo qual se confirmou a responsabilidade solidária do Estado do Piauí no fornecimento de tratamento médico para neoplasia maligna na bexiga, com cobertura pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
2. O recorrente alega ilegitimidade passiva, ofensa a diversos dispositivos constitucionais e à Lei federal nº 8.080, de 1990, sustentando que as normas de saúde possuem conteúdo programático, que a concessão judicial de tratamentos desestabiliza o sistema e que a teoria da “reserva do possível” deveria ser aplicada.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a legitimidade passiva do Estado do Piauí para figurar em ação que visa ao fornecimento de tratamento médico.
III. Razões de decidir
4. Não foram prequestionados os arts. 30, inc. VII, 165, § 5°, inc. III, 167, incs. I e VI, e 195, § 5°, da Constituição da República, o que impede a análise dessas matérias em recurso extraordinário, conforme os verbetes nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
5. Os Temas RG nº 6 e nº 1.234, que tratam do fornecimento de medicamentos, não são inaplicáveis ao caso, uma vez que a demanda se refere a procedimento cirúrgico oncológico, conforme expressamente delimitado no julgamento do Tema RG nº 1.234.
6. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no Tema RG nº 793, no qual se estabeleceu a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde.
7. Para divergir do acórdão recorrido e acolher as alegações do recorrente, seria necessário analisar a Lei federal nº 8.080, de 1990, e reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo 
9. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º, 30, inc. VII, 165, § 5º, inc. III, 167, incs. I e VI, 195, § 5º, 197, 198; Lei nº 8.080, de 1990; Lei nº 12.732, de 2012; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º, 1.030, inc. II, 1.048, I; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; STF, ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; STF, RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015; STF, RE nº 1.571.122-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 26/11/2025; STF, RE nº 1.575.001-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/12/2025; STF, RE nº 1.224.214-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/05/2020.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa segue transcrita:

“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. UNIÃO FEDERAL. ESTADO. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL E DIFUSO, CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. ILEGITIMIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 
I - Não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam do Estado do Piauí, tendo em vista, em se tratando de responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico a hipossuficientes, como no caso, “a União Federal e os Estados, solidariamente com o Distrito Federal e os Municípios, estão legitimados para figurarem nas causas em que se objetiva tratamento médico, em razão de comporem o Sistema Único de Saúde - SUS. Precedentes do STJ e do STF” (AC 0030601-48.2010.4.01.3500 / GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.323 de 10/01/2014). 
II – Na inteligência jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal, “o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional.” (RE 607381 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-116 DIVULG 16-06-2011 PUBLIC 17-06-2011 EMENT VOL-02546-01 PP00209). 
III - Há de ver-se, ainda, que na visão jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal “é certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário - e nas desta Suprema Corte, em especial - a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, “Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976”, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático. Cabe assinalar, presente esse contexto – consoante já proclamou esta Suprema Corte – que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política “não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado” (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. CELSO DE MELLO). Não deixo de conferir, no entanto, assentadas tais premissas, significativo relevo ao tema pertinente à “reserva do possível” (STEPHEN HOLMES/CASS R. SUNSTEIN, “The Cost of Rights”, 1999, Norton, New York), notadamente em sede de efetivação e implementação (sempre onerosas) dos direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais), cujo adimplemento, pelo Poder Público, impõe e exige, deste, prestações estatais positivas concretizadoras de tais prerrogativas individuais e/ou coletivas. É que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais – além de caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização – depende, em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, considerada a limitação material referida, a imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta Política. Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese – mediante indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa – criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência. Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. Daí a correta ponderação de ANA PAULA DE BARCELLOS (“A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais”, p. 245-246, 2002, Renovar): “Em resumo: a limitação de recursos existe e é uma contingência que não se pode ignorar. O intérprete deverá levá-la em conta ao afirmar que algum bem pode ser exigido judicialmente, assim como o magistrado, ao determinar seu fornecimento pelo Estado. Por outro lado, não se pode esquecer que a finalidade do Estado ao obter recursos, para, em seguida, gastá-los sob a forma de obras, prestação de serviços, ou qualquer outra política pública, é exatamente realizar os objetivos fundamentais da Constituição. A meta central das Constituições modernas, e da Carta de 1988 em particular, pode ser resumida, como já exposto, na promoção do bem-estar do homem, cujo ponto de partida está em assegurar as condições de sua própria dignidade, que inclui, além da proteção dos direitos individuais, condições materiais mínimas de existência. Ao apurar os elementos fundamentais dessa dignidade (o mínimo existencial), estar-se-ão estabelecendo exatamente os alvos prioritários dos gastos públicos. Apenas depois de atingi-los é que se poderá discutir, relativamente aos recursos remanescentes, em que outros projetos se deverá investir. O mínimo existencial, como se vê, associado ao estabelecimento de prioridades orçamentárias, é capaz de conviver produtivamente com a reserva do possível.” Vê-se, pois, que os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. Desnecessário acentuar-se, considerado o encargo governamental de tornar efetiva a aplicação dos direitos econômicos, sociais e culturais, que os elementos componentes do mencionado binômio (razoabilidade da pretensão + disponibilidade financeira do Estado) devem configurar-se de modo afirmativo e em situação de cumulativa ocorrência, pois, ausente qualquer desses elementos, descaracterizar-se-á a possibilidade estatal de realização prática de tais direitos. Não obstante a formulação e a execução de políticas públicas dependam de opções políticas a cargo daqueles que, por delegação popular, receberam investidura em mandato eletivo, cumpre reconhecer que não se revela absoluta, nesse domínio, a liberdade de conformação do legislador, nem a de atuação do Poder Executivo. É que, se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado. Extremamente pertinentes, a tal propósito, as observações de ANDREAS JOACHIM KRELL (“Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha”, p. 22-23, 2002, Fabris): “A constituição confere ao legislador uma margem substancial de autonomia na definição da forma e medida em que o direito social deve ser assegurado, o chamado ‘livre espaço de conformação’ (...). Num sistema político pluralista, as normas constitucionais sobre direitos sociais devem ser abertas para receber diversas concretizações consoante as alternativas periodicamente escolhidas pelo eleitorado. A apreciação dos fatores econômicos para uma tomada de decisão quanto às possibilidades e aos meios de efetivação desses direitos cabe, principalmente, aos governos e parlamentos. Em princípio, o Poder Judiciário não deve intervir em esfera reservada a outro Poder para substituí-lo em juízos de conveniência e oportunidade, querendo controlar as opções legislativas de organização e prestação, a não ser, excepcionalmente, quando haja uma violação evidente e arbitrária, pelo legislador, da incumbência constitucional. No entanto, parece-nos cada vez mais necessária a revisão do vetusto dogma da Separação dos Poderes em relação ao controle dos gastos públicos e da prestação dos serviços básicos no Estado Social, visto que os Poderes Legislativo e Executivo no Brasil se mostraram incapazes de garantir um cumprimento racional dos respectivos preceitos constitucionais.” (ADPF 45 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ 04/05/2004). 
IV – Em sendo assim, caracterizada, na espécie, a impossibilidade de a parte autora arcar com os custos do seu tratamento de saúde, afigura-se juridicamente possível o seu fornecimento pelo Poder Público, conforme indicação médica, possibilitando-lhe o exercício do seu direito à vida, à saúde e à assistência médica, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material. Precedentes. 
V - O colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental na Ação Rescisória nº 1937/DF, realizado em 30/06/2017, decidiu que, após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União e suas Autarquias ao pagamento de honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, afastando, assim, a aplicação do entendimento constante do enunciado nº 421 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 
VI –Reexame necessário e apelação desprovidos. Sentença confirmada. Honorários advocatícios majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais) em relação ao Estado do Piauí recorrente, nos termos do § 11 do art. 85 do NCPC. 
VII - Processo julgado na linha da prioridade legal estabelecida no artigo 1.048, I, do novo CPC.” (e-doc. 10; p. 7-9; grifos acrescidos). 

2. Neste recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado do Piauí aponta ofensa aos arts. 2º, 30, inc. VII, 165, § 5º, inc. III, 167, incs. I e VI, 195, § 5°, 197 e 198 da Constituição da República, bem como indica que a matéria de mérito teve a repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário nº 566.471/RN (Tema RG nº 6).

2.1. Alega que a Lei Orgânica da Saúde (Lei federal nº 8.080, de 1990) estabelece competir “aos Municípios as tarefas de execução dos encargos do sistema público de saúde”, “não havendo qualquer competência do Estado no particular”. 

2.2. Sustenta que as normas garantidoras do direito à saúde possuem conteúdo programático, sendo “preciso ressaltar o respeito aos princípios da igualdade e impessoalidade, a necessidade de preservar a harmonia existente na tripartição das funções inerentes ao poder, os limites da atuação judicial no controle da atividade administrativa, bem como as limitações de ordem orçamentária e financeira”. 

2.3. Destaca que “a concessão de medicamentos e tratamentos médicos, por meio de liminares e processos judiciais, desestabiliza a harmonia desse sistema, facultando uma ingerência do Poder Judiciário sobre esfera precípua das demais funções do poder”, não sendo possível a criação de benefício sem a correspondente fonte de custeio total. 

2.4. Aduz que “somente cabe o fornecimento de medicamentos que constam em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS ou em listas de medicamentos da União, Estados e Municípios, em especifico em relação a tratamentos oncológicos (Lei 12.732/2012)”.

2.5. Ao final, requer o provimento do recurso para:

“i) reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito; ou 2) aplicar a teoria da reserva do possível, impossibilitando ao Judiciário imiscuir-se em matéria discricionária de políticas públicas, julgando improcedente o pedido.” (e-doc. 14).

3. O Colegiado a quo, em juízo de adequação aos Temas RG nº 6 e nº 1.234, manteve os acórdãos recorridos em pronunciamento assim resumido:

“CÍVEL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. TEMAS 1.234 e 6. STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E/OU DE TRATAMENTO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. UNIÃO FEDERAL, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTO POSTERIORMENTE INCORPORADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 
1. Trata-se de juízo de retratação a ser exercido em razão da interposição de recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC, tendo em vista dissonância entre o acórdão proferido por esta Quinta Turma e a tese fixada pelo STF no julgamento dos Temas 1.234 e 6 (requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados). 
2. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu diretrizes que regram o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, nos termos do Tema 1.234 e Tema 6, fixando parâmetros para a definição de competência para a propositura da ação, custeio do tratamento pelos Entes demandados e requisitos cumulativos para a concessão do fármaco vindicado, conforme o caso concreto. 
3. No caso dos autos, a parte autora interpôs recurso de Apelação em face de sentença que indeferiu o pedido de disponibilidade do tratamento de neoplasia maligna na bexiga (CID 10 C67.2) que acomete a autora. O recurso foi provido e este Juízo determinou que a União Federal forneça o tratamento vindicado pela parte autora, majorando a verba honorária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), em relação ao Estado do Piauí recorrente. Por fim, o Ente Federal interpôs Recurso Extraordinário, os quais restaram sobrestados em razão do reconhecimento de tema atingido por Repercussão Geral. 
4. Juízo de retratação não exercido.” (e-doc. 25, p. 2-3; grifos acrescidos). 

É o relatório.
 
Decido.
 4. De início, observo que os arts. 30, inc. VII, 165, § 5º, inc. III, 167, incs. I e VI, 195, § 5º, da CRFB não foram prequestionados pelo Tribunal de origem, não tendo havido a oposição de embargos de declaração por parte do recorrente com a finalidade de buscar a manifestação sobre essas matérias versadas no recurso extraordinário. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 

5. Com efeito, estando em discussão nestes autos o fornecimento de cirurgia oncológica, conforme asseverado pelo juízo primeiro de admissibilidade, mostra-se, realmente, incabível a aplicação do Temas RG nº 6 e nº 1.234, cujas teses firmadas versam sobre o fornecimento de medicamentos.

6. Ademais, o Plenário desta Corte, ao examinar o Tema RG nº 1.234, além de reconhecer a preservação do Tema RG nº 793, no que estabelecida a solidariedade entre os entes públicos, afastou a aplicação do acordo interfederativo quanto ao fornecimento de outros itens de saúde que não fossem medicamentos, conforme constou da respectiva certidão de julgamento: 

“Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.234 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e homologou, em parte, os termos dos 3 (três) acordos, com as condicionantes e adaptações, assim sintetizados como as teses fixadas no presente tema da sistemática da repercussão geral, a saber: 
(...)
 Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte. No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234. 
(...)
 Tudo nos termos do voto do Relator. O Ministro Luiz Fux acompanhou o Relator com ressalvas. Falaram: pelo amicus curiae Associação dos Juízes Federais do Brasil, o Dr. Fellipe Matheus da Cunha Gonçalves; e, pelo amicus curiae Defensoria Pública da União, o Dr. Leonardo Cardoso de Magalhães, Defensor Público-Geral Federal. Plenário, Sessão Virtual de 6.9.2024 a 13.9.2024.” (grifos acrescidos).

7. No mais, observo que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmou a jurisprudência no sentido da solidariedade dos entes federados e fixou a seguinte tese:
 
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”
(RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).
 
8. No caso, segundo consta da sentença, o magistrado primevo confirmou a antecipação de tutela e julgou procedente o pedido, “para assegurar a realização do tratamento médico indicado ao caso da parte autora e indispensável ao seu pleno restabelecimento, por meio do Hospital São Marcos, com a cobertura pelo Sistema Único de Saúde/SUS, devendo as despesas correrem, a princípio, por conta da UNIÃO, as quais poderão ser oportunamente descontadas dos repasses obrigatórios do SUS ao Estado de origem da parte autora, conforme autorização do art. 160, parágrafo único, da Constituição Federal” (e-doc. 6).

9. Como se pode notar, foi deferida a realização do procedimento cirúrgico no Hospital São Marcos, no Estado do Piauí, com a cobertura pelo SUS, devendo as despesas correrem por conta da União. Essa decisão foi mantida pelo Tribunal de origem com base na jurisprudência desta Corte sobre a solidariedade dos entes federativos.

10. Assim, para dissentir do que asseverado pelo Colegiado a quo e acolher as alegações do recorrente, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios e a legislação infraconstitucional de regência (Lei federal nº 8.080, de 1990), o que é inviável em sede de recurso extraordinário, a atrair a incidência do verbete nº 279 da Súmula do STF. 

11. Nessa linha, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:

 “Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793/RG. Direcionamento da obrigação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça estadual favorável à responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde. 2. O recorrente alegou violação aos artigos 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal de 1988 e aos Temas 793/RG e 1.033/RG, pleiteando o direcionamento do custeio de tratamento multidisciplinar de lesão congênita no sistema nervoso central ao Município em gestão plena e o ressarcimento, conforme o Tema 1.033, caso o tratamento fosse efetivado por ambulatório particular. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido e a decisão agravada aplicam corretamente a tese da solidariedade dos entes federativos na área da saúde (Tema 793/RG) e a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação; e (ii) saber se a pretensão recursal demanda reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional, o que impediria o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793/RG), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento médico adequado, permitindo que o polo passivo seja composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 5. A pretensão recursal de dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, incluindo a questão do direcionamento do custeio ao Município, exigiria o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional aplicável, tornando oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição. Aplica-se a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”, impedindo o conhecimento do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário é majorado em 10% em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.571.122-AgR/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 26/11/2025, p. 03/12/2025; grifos acrescidos).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Internação compulsória. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Harmonia. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte” e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema nº 1.234 “[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos,” nem “[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar”. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal Local não diverge da jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Tal entendimento foi reafirmado pelo Plenário da Corte no julgamento do RE nº 855.178/SE, red. do ac. Min. Edson Fachin, feito paradigma do Tema nº 793 da Repercussão Geral. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, ten